Tribunal: TJBA
Processo: 8014070-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014070-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: THATIANY SHERON SERRA LIMA Advogado(s): CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA AGRAVADO: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. Advogado(s): EMENTA Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Plano de Saúde. Decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial. A parte agravante sustenta necessidade urgente do procedimento em razão de dificuldades mastigatórias, fonação, deglutição e respiração, conforme laudos médicos anexados. Mérito. O cerne da questão ora em debate consiste em analisar se restaram preenchidos pela agravante os requisitos jurídicos autorizadores da concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a cobertura do tratamento da Agravante. Cumpre registrar que embora a agravante defenda a tese de que a decisão partiu de uma premissa equivocada, a decisão merece ser mantida, pois, na espécie, não se afiguram presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão recorrida. Ressalte-se que a documentação médica acostada aos autos, embora demonstre a necessidade do procedimento cirúrgico para correção de discrepância esquelética mandibular, não evidência de forma inequívoca o caráter de urgência capaz de justificar a pronta intervenção judicial. Registre-se, ainda, que embora o procedimento esteja incluído no rol da ANS (RN 465/2021), repise-se, a documentação acostada aos autos não demonstra, de forma inequívoca, o caráter emergencial do procedimento, requisito essencial para a tutela pretendida, conforme art. 300 do CPC. Agravo improvido.